Tribunal: TJDFT
Processo: 0710457-58.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0710457-58.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: MARIA FATIMA DIONISIO CARDOSO, MARIA FAUSTA LACERDA DA SILVA, MARIA FEITOSA RODRIGUES, MARIA FERREIRA DA SILVA, MARIA FLOR DE MAIO DA SILVA, MARIA FONSECA DOS SANTOS, MARIA FRANCISCA DA SILVA, MARIA FRANCISCA DA SILVA LOPES, MARIA FRANCISCA DE SOUSA ARAUJO, MARIA GARCIA DA CRUZ APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Nos termos do art. 1.023, §2o do CPC, intime-se o embargado para se manifestar sobre o recurso, no prazo legal. BRASÍLIA, DF, 15 de fevereiro de 2023 17:36:07. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador